Tribunal: STF
Processo: AP 1643
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/05/2023). 



    Em decisão de 18/01/2023, concedi a liberdade provisória a ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, entre elas a “(i) Proibição de se ausentar do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custodia”.



    Em 16/6/2024, a Defesa da ré, ao argumento de que ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA está passando por problemas financeiros, requereu a autorização para comparecer em evento particular para trabalhar como cozinheira, na “modalidade freelancer”, no dia 23/6/2024, das 12h às 20h, na Via Martinho Lutero, Km 8.5, Pires de Cima, Condomínio Recreio Colina Verde, na cidade de Limeira/SP (eDoc. 90). 



     O pedido é instruído com declaração de Sandra Veloso de Melo, confirmando solicitação para a ré trabalhar em evento particular na função de cozinheira, confirmando o local, dia e horário relatados (eDoc. 91)



    É o relatório. DECIDO.



    A requerente comprovou pedido de contratação de seu serviço de cozinheira para evento particular, no dia 23/6/2024, das 12h às 20h, na Via Martinho Lutero, Km 8.5, Pires de Cima, Condomínio Recreio Colina Verde na cidade de Limeira/SP, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, para comparecer exclusivamente ao evento indicado.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas, incluído o monitoramento eletrônico.



    Oficie-se ao Vara de Execuções Penais de Limeira/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente